Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Processo : 0711877-57.2019.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido em contrarrazões para a condenação por litigância de má-fé (id. 23141756 p. 5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator